Tribunal: CARF
Processo: 11065.100330/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100330/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FIBRA SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DISCUSSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
É vedado ao CARF se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-51.043, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100330/2010-46
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100330/2010-46

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF do exercício de 2o Semestre, ano-
calendário de 2005, na qual está sendo exigido da interessada supra identificada o
crédito tributário no valor total de R$ 37.773,81.
Inconformada com a presente exigência fiscal, a autuada apresentou
impugnação ao lançamento alegando, em síntese, que o marco da apuração dos meses
em atraso considerou a data da entrega da DCTF Retificadora (01/09/2008), que
resultou em trinta meses de atraso. Entende, contudo, que deve ser considerada a data
da efetiva entrega da DCTF original.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. BASE DE CALCULO.
REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não comprovado nos autos a redução da base de cálculo da apuração da multa,
deve-se manter a penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que a
contribuinte apresentou DCTF de 2o Semestre de 2005, em 01/09/2008, quando a data
final seria 07/05/2006.
A multa em análise esta prevista na Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, art 7o,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, in verbis:
(...)
A entregue da Declaração fora do prazo fixado pela norma tributária é
considerada como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100330/2010-46

Em sede de impugnação o interessado contesta o percentual aplicável na base de
calculo para apuração da multa por atraso, alegando que deve ser considerando como
marco da contagem dos meses em atraso a entrega da declaração original.
Na situação presente e conforme análise do extrato das DCTF do 2o Semestre de
2005, verifica-se que a DCTF original foi efetivamente entregue em 01/09/2008,
conforme destacado no Auto de Infração de fls. 4, estando correto o lançamento de
ofício, com o percentual de 20% aplicavel (limite) para apuraçao da multa por atraso.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de
julgar improcedente a impugnação, para manter a cobrança do crédito tributário.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/06/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10/07/2013 (efls. 63 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- a multa não observa as normas e princípios constitucionais vigentes, como
proporcionalidade, razoabilidade, entre outros.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo, contudo, no que tange a várias abordagens da sua linha de defesa adotada na sua
peça recursal, como seria uma ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, entre
outros, compreendo que se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em
verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de
validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100330/2010-46

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital